Tribunal: CARF
Processo: 19515.722656/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722656/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.276 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS. JUROS PASSIVOS. DEDUTIBILIDADE. CAIXA ÚNICO.
A adoção de um caixa único entre empresas de um grupo econômico não deve
alterar a tributação de cada contribuinte, pois esta sempre dependerá da sua
capacidade contributiva individual, ainda que seja necessário realizar alguma
forma de rateio proporcional de receitas/despesas para encontrar essa grandeza.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ E CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que dava provimento ao
recurso. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722656/2013-38
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722656/2013-38

Relatório
ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (nova denominação de ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES
S.A.), pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no
Acórdão no 14-57.647 (fls. 2059), pela DRJ Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls.
2090) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a
reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para reduzir o prejuízo fiscal
apurado para o ano 2009, bem como para reduzir a correspondente base negativa da CSLL (fls.
1935), totalizando o crédito projetado de R$ 10.559.288,05.
A fiscalização constatou que o contribuinte, no ano 2009, apurou o IRPJ e a CSLL
deixando de adicionar despesas indedutíveis, consistentes de juros e encargos sobre empréstimos
que tiveram como beneficiárias algumas empresas do mesmo grupo econômico. Da mesma
forma, o contribuinte também teria excluído indevidamente das mesmas bases de cálculo valores
relativos a pagamentos do plano de participação nos lucros e resultados (PLR) de
administradores estatutários. A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 1918.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls. 1949), à qual
foi juntado um conjunto de documentos. Em sua defesa, o contribuinte traz os argumentos assim
sintetizados no relatório do acórdão recorrido (2064), que julgou a impugnação:
DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte, foi cientificada via postal em 19/11/2013, vide AR de fl. 1945,
e apresentou impugnação de fls. 1949-1995, contestando integralmente a exigência,
articulada nos seguintes fundamentos:
(i) os autos de infração são nulos, por falta de aprofundamento das
investigações fiscais e desconsideração de cláusulas contratuais sem adequada
justificativa;
(ii) o negócio celebrado pela Impugnante junto às empresas de seu grupo
econômico não se confunde com mútuo, ao contrário do que aduziu a fiscalização, eis
que foi pactuada a gestão única de caixa em conjunto com contrato de conta-corrente,
no qual as partes devem apenas registrar débitos e créditos recíprocos, sem a
formalização de relação jurídica de crédito.
Ao final conclui e requer: "Por todo o exposto, a Impugnante requer seja a
presente impugnação acolhida, para o fim de determinar o cancelamento da glosa
fiscal, restabelecendo-se, assim, os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da
CSL, tendo em vista todos os fundamentos acima aduzidos, os quais revelam a
ausência de repasse de empréstimos da Impugnante às suas controladas".
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722656/2013-38

A impugnação foi julgada por meio do acórdão de fls. 2059, quando foi
considerada improcedente, ratificando o entendimento da fiscalização. Essa decisão também
constatou que a exigência relativa aos pagamentos de PLR de administradores estatutários não
foi questionada pelo impugnante, tornando-se matéria preclusa no presente processo.
O contribuinte apresentou, então, o recurso voluntário de fls. 2091, apresentando
os argumentos abaixo sintetizados:
1. A auditoria fiscal é nula em razão de esta não ter aprofundado suficientemente a investigação
a ponto de esclarecer a real natureza do contrato firmado com as empresas do grupo.
2. As despesas glosadas são dedutíveis, pois os recursos repassados a outras empresas do grupo
são movimentações realizadas no âmbito do caixa único administrado pelo recorrente.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2015 (fls.
2084). O presente recurso voluntário foi apresentado no dia 28/12/2015 (fls. 2086). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
1
Delimitação da lide
O presente processo trata de lançamentos tributários para reduzir o prejuízo fiscal
apurado para o ano 2009, bem como para reduzir a correspondente base negativa da CSLL, em
razão de o contribuinte, no ano 2009, apurou o IRPJ e a CSLL deixando de adicionar despesas
indedutíveis, consistentes de juros e encargos sobre empréstimos que tiveram como beneficiárias
algumas empresas do mesmo grupo econômico, bem como excluindo indevidamente das
mesmas bases de cálculo valores relativos a pagamentos do plano de participação nos lucros e
resultados (PLR) de administradores estatutários.
Conforme constatado na decisão recorrida, a exigência relativa aos pagamentos de
PLR de administradores estatutários não foi questionada pelo impugnante, tornando-se matéria
preclusa no presente processo. Essa parcela do lançamento tributário também não foi
questionada no presente recurso voluntário.
2
Auditoria fiscal – superficialidade - nulidade
O recorrente inicia a sua defesa requerendo a declaração de nulidade da auditoria
fiscal em razão de esta, alegadamente, não ter aprofundado suficientemente a investigação a
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722656/2013-38

ponto de esclarecer a real natureza do contrato firmado com as empresas do grupo, conforme o
seguinte excerto (fls. 2094):
Antes de qualquer consideração de mérito, é necessário destacar que a
fiscalização não aprofundou a investigação dos fatos, o que acabou resultando na
indevida compreensão dos contratos firmados pela recorrente. Diante desse contexto, a
recorrente ratifica a exposição de motivos feita em sua impugnação, referente à
precariedade do trabalho fiscal neste sentido.
Na referida impugnação, o contribuinte assim expõe a sua posição (fls. 1956):
Em suma, o dever de motivação impõe que o fisco apresente suas justificativas
para a glosa fiscal, sob pena de nulidade.
No presente caso, a fiscalização simplesmente desconsiderou as cláusulas do
contrato de conta-corrente que lhe foi apresentado, tirando dele conclusões sem
qualquer justificativa.
Ora, a fiscalização não pode simplesmente requalificar os negócios jurídicos
praticados pela Impugnante, ou alargar o campo de aplicação da lei, sem indicar
pormenorizadamente as razões de fato e de direito que justificam a pretensão fiscal.
Isso é assim, porque o lançamento é ato administrativo de aplicação da norma
tributária ao caso concreto. Logo, o auto de infração deve ser motivado, eis que a
fiscalização deve apontar o comportamento irregular atribuído ao contribuinte, à luz
da respectiva norma jurídica de incidência tributária (no caso, o art. 13 da Lei n.
9779). Em outras palavras, o auto de infração deve descrever minuciosamente o fato
jurídico tributário, detalhando, inclusive, as circunstâncias em que ele ocorreu, a fim
de que o contribuinte disponha de elementos para, se for o caso, rechaçar a pretensão
fiscal do Estado.
Daí afirmar-se que, quanto mais imprecisa for a acusação fiscal, mais difícil se
torna o exercício do direito de defesa por parte do contribuinte.
Em apertada síntese, o contribuinte mostrou à fiscalização um contrato pelo qual
ele e outras empresas do grupo mantinham uma conta corrente comum, em que eram retirados e
depositados valores sem que houvesse a classificação como devedor/credor, até o momento da
conciliação. A fiscalização teria entendido que esse procedimento equivaleria a um contrato de
mútuo, pelo qual o contribuinte teria transferido aos demais os valores obtidos por meio de
empréstimos bancários.
A leitura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1927) permite concluir que o
recorrente está simplificando demasiadamente as atividades realizadas na ação fiscal. Verifico
que a fiscalização intimou o contribuinte várias vezes para esclarecer a natureza da relação dele
com as demais empresas ligadas, ou seja, não houve insuficiência na instrução processual.
Verifico ainda que a fiscalização apontou as várias razões que levaram ao entendimento de que
os recursos obtidos por meio de empréstimos beneficiaram apenas as empresas do grupo, não
afetando a atividade do contribuinte, ou seja, a conclusão da fiscalização está solidamente
fundamentada.
É certo que a avaliação da situação fática laborada pela fiscalização diverge do
pretendido pelo contribuinte, mas isso não é causa de nulidade do lançamento tributário.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722656/2013-38

Com isso, afasto essa preliminar de nulidade.
3
Glosa fiscal - aplicabilidade
A fiscalização glosou a dedução de algumas despesas com juros passivos, IOF e
encargos relacionados a empréstimos obtidos pelo contribuinte, os quais teriam sido revertidos
em benefício de outras empresas do grupo, conforme está descrito no Termo de Verificação
Fiscal, de onde se extraiu os seguintes excertos (fls. 1927):
1. Despesas de Juros e Encargos sobre Empréstimos
Conforme constou do relato acima, o sujeito passivo, durante o ano de 2009,
escriturou despesas com juros e encargos financeiros incidentes sobre empréstimos
tomados junto a instituições financeiras. Os recursos obtidos com tais empréstimos
(aqui incluídos os adiantamentos de contrato de câmbio, capital de giro e outros)
foram repassados a empresas coligadas por meio de transferências bancárias ou
pagamento de despesas registradas contabilmente em conta de ativo realizável em
longo prazo sob a rubrica 1.2.2.3. Outras Contas a Receber - Créditos com Acionistas.
Ocorre que, muito embora suportasse os encargos relativos aos empréstimos
(aqui incluídos os juros e os demais encargos), não há registro na contabilidade que
demonstre que tais encargos foram repassados a suas coligadas. Desse modo, na
apuração do resultado do exercício, essas despesas financeiras relativas a recursos
entregues a terceiros acabaram por aumentar ainda mais seu prejuízo fiscal.
O sujeito passivo foi questionado sobre a existência e forma de rateio dessas
despesas financeiras no Termo de Intimação 001 e Termo de Intimação 002. A
primeira resposta pareceu evasiva, pois embora tenha sido contextualizado e
questionado a respeito dos juros suportados pelo sujeito passivo, a resposta foi no
sentido de que nos contratos de "conta corrente" firmados entre a empresa e suas
coligadas somente incide juros após o seu vencimento. Na resposta ao Termo de
Intimação 002 o sujeito passivo reconheceu (ainda que de forma implícita) que suporta
os encargos relativos aos empréstimos cujos recursos são empregados nas atividades
de suas controladas e justificou dizendo que dentre suas atividades está a de explorar
direta ou indiretamente quaisquer negócios de suas controladas e por essa razão
buscou empréstimos para iniciar projetos "greenfields".
De fato, não há problema em captar recursos para implementar projetos em
empresas ligadas ou qualquer outra. O erro está assumir o custo dessa captação. Não
teria havido distorção do resultado da fiscalizada se os mesmos encargos assumidos
tivessem sido igualmente exigidos de suas coligadas.
[...]
É relevante que se diga que o sujeito passivo somente necessitou se socorrer de
empréstimos bancários, suportando os respectivos encargos financeiros, porque
precisou desses recursos para fomentar a atividade de suas coligadas, portanto, em
atividade alheia as suas operações. Para suas próprias operações os recursos
disponíveis seriam mais que suficientes. Apenas a título de exemplo, durante o ano de
2009 os custos informados em DIPJ foram da ordem de R$ 66 milhões, nesse total
incluídos a compra à vista de mercadorias (R$ 60.510.603,84) e as despesas
operacionais da atividade (R$ 6.663.545,10). Nesse mesmo período, recebeu de suas
coligadas mais de R$ 200 milhões apenas a título de aumento de capital social, que
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722656/2013-38

passou de R$ 803.363.208,00 para R$ 1.007.510.955,00 no final de 2009. Além do
aporte de capital, a fiscalizada recebeu recursos da Construtora Norberto Odebrecht
que, ao final de 2009, somava R$ 217.698.018,00. Ambas as fontes foram suficientes
não só para suportar as operações da fiscalizada, mas também para modificar o perfil
de sua dívida, como restou consignado na descrição "DA AÇÃO FISCAL" desse
Termo.
O sujeito passivo ainda foi questionado sobre a existência de critério de rateio
dos juros e encargos de empréstimos que apropriou ao seu resultado e a resposta
apresentada aponta no sentido que não houve rateio por se entender que os recursos
aplicados na atividade das coligadas (subsidiárias) estavam contemplados no objeto
social da empresa.
Por todo exposto, é de se concluir que os encargos relacionados aos
empréstimos sob as modalidades "capital de giro** - conta 6.1.2.01.04 - e
"financiamentos" - conta 6.1.2.01.03 não estão relacionados à operação do sujeito
passivo, razão pela qual serão considerados INDEDUTÍVEIS na determinação do
lucro real, portanto, serão adicionados ao lucro líquido.
[...]
Relacionados a esses empréstimos ainda foram registradas outras despesas a
título de IOF (conta 6.1.1.1.01.04 - IOF sobre Operações Financeiras) que também
compõem o valor preenchido na linha 39 da ficha 06A da DIPJ (despesas financeiras).
Segundo os históricos dos registros contábeis, os valores discriminados abaixo são
relativos ao IOF sobre operações de empréstimo de capital de giro.
[...]
Diversos lançamentos feitos na conta 6-1.1-01.10 - Garantias e Avais também
estão relacionados aos custos dos recursos repassados. O exame dos lançamentos
contábeis feitos na conta 2.1.8.6.01.08 - Odebrecht S/A garantem que esses valores
estão intrinsecamente relacionados aos repasses de recursos feitos ás coligadas
"Alcídia" (Destilaria Alcídia S/A), "UCP" (Usina Conquista do Pontal S/A), "Santa
Luzia" (Usina Santa Luzia) e "Eldorado" (Usina Eldorado) uma vez que diversos
lançamentos são feitos a crédito dessa conta e a débito das contas contábeis lançadas
no ativo realizável a longo prazo que registram as operações de "conta corrente" entre
a fiscalizada as empresas aqui citadas (suas coligadas) e também na conta de despesa
de IOF (6.1.1.1.01.04). Demonstra-se a seguir o que foi dito. Tomemos por exemplo o
lançamento feito em 02/02/2009 que teve a seguinte configuração:
Por seu turno, o recorrente defende que as referidas despesas são dedutíveis, pois
os recursos alegadamente repassados a outras empresas do grupo seriam, na verdade,
movimentações realizadas no âmbito do caixa único existente entre essas empresas, conforme os
seguintes excertos do recurso voluntário (fls. 2095):
Realmente, a recorrente explicou toda a lógica destes contratos, nos quais há
uma administradora, no caso a própria recorrente, que é responsável por gerenciar
todas as disponibilidades das empresas participantes, o que gera, indubitavelmente,
ganhos diversos para todas as participantes.
Nessa ordem de ideias, restou demonstrado que, no âmbito dos contratos em
análise, a recorrente administrava os recursos de todas as participantes. Além dos
recursos das participantes, que são entregues à recorrente, na figura de administradora
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722656/2013-38

do caixa único, também faziam parte do caixa único os recursos da própria recorrente,
dentre eles aqueles captados junto ao mercado, em decorrência de empréstimos.
Ou seja, em sua função de administradora do referido contrato, é comum
também que a recorrente coloque recursos próprios no caixa único, dentre os quais
estão aqueles captados externamente. Estes recursos eram utilizados em suas
atividades, e também faziam parte da universalidade de recursos administrados pelo
caixa único, exatamente nos termos do que determina o contrato que suporta essas
operações (doc. 02 da impugnação).
O contrato em comento, portanto, nada mais é que uma reunião de recursos, da
qual participam diversas empresas de um mesmo grupo empresarial, com o objetivo
de reduzir custos e gerar ganhos de escala. Nesse contexto, os recursos controlados no
âmbito do referido contrato podem ser utilizados por todas as participantes do caixa
único, que são as responsáveis pela remessa dos referidos recursos. O caixa fica à
disposição de todas as participantes.
A recorrente, por sua vez, atua como administradora destes recursos, sendo que,
nesta função, além de administrar os recursos de terceiros, também é responsável por
captar recursos no mercado, para que façam parte do caixa único. Vale ressaltar,
igualmente, que as demais empresas participantes do contrato também podem captar
recursos no mercado, eis que não há nenhuma vedação nesse sentido, mas não é
comum que elas façam isso, considerando que a administradora (recorrente) possui
condições de obter recursos com custo inferior junto ao mercado, justamente por estar
na posse da universalidade de recursos objeto do caixa único.
A despeito de tais fatos, a fiscalização e a r. decisão guerreada analisaram os
empréstimos captados pela recorrente e classificaram as respectivas despesas
financeiras como desnecessárias, pois teria havido repasse de recursos pela recorrente
às demais empresas do grupo.
[...]
Como se vê, portanto, a interpretação dos fatos, levada a efeito tanto pela
fiscalização, quanto peia r. decisão combatida, deixou de analisar amplamente os
fatos, focando as atenções em apenas parte dos negócios jurídicos que ocorreram no
âmbito dos contratos em análise.
Em sua impugnação, a recorrente demonstrou inexistirem repasses de
empréstimos, eis que as operações em análise se davam no âmbito de um contrato
totalmente diferente. Colacionou robusto conjunto de manifestações doutrinárias e
jurisprudenciais para demonstrar a diferença entre as situações analisada (contrato de
conta-corrente) e as alegações da fiscalização (empréstimos realizados pela
recorrente).
Demonstrou, principalmente, inexistir repasse de recursos, na medida em que os
recursos aportados no caixa-único ficaram à disposição da própria recorrente.
A r. decisão atacada, por sua vez, após extenso arrazoado sobre a necessidade
das despesas perante a legislação do IRPJ, ignorou todas as explicações de fato e os
fundamentos de direito colacionados pela recorrente em sua impugnação. Seguindo a
linha de raciocínio da fiscalização, houve por bem afirmar que a empresa repassou
empréstimos para outras empresas do grupo, de forma que estaria comprovada a
desnecessidade das despesas financeiras incorridas, o que, a seu ver, encontrava fulcro
no art. 299 do RIR/99.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722656/2013-38

Nada falou sobre o referido contrato de conta-corrente.
Nada falou sobre a atividade da recorrente como administradora do referido
contrato.
Nada falou sobre as receitas auferidas pela recorrente em razão da referida
administração.
Deve ser salientado que a fiscalização não questionou a existência e a utilização
do apontado “caixa único”, administrado pela empresa autuada, para a realização de controle
unificado de ativos financeiros das empresas do grupo. Quanto a isso não há controvérsia.
Também deve ser salientado que o recorrente não questionou o fato, apurado pela
fiscalização, de que os apontados recursos obtidos pela empresa autuada junto a instituições
financeiras beneficiaram exclusivamente outras empresas do grupo. Quanto a isso também não
há controvérsia.
A controvérsia a ser solucionada diz respeito, exclusivamente, ao entendimento
defendido pelo recorrente (e refutado pela decisão recorrida) de que os recursos depositados no
caixa único são universalizados e, portanto, atrativos para a dedução de despesas por qualquer
um de seus participantes, inclusive o contribuinte.
Para solucionar essa controvérsia, entendo que devemos partir de dois princípios.
O primeiro é aquele que estabelece a liberdade dos agentes econômicos para se organizar,
internamente e entre si, de forma a melhor atingirem os seus objetivos contratuais, dentro da
legalidade, conforme emanado pelo artigo 1701 da Constituição Federal. Assim, não havendo
impedimento legal para que as empresas de um grupo econômico implementem um caixa
comum, este não deverá ser objeto de qualquer sanção ou gravame.
O segundo princípio a ser adotado é aquele que estabelece que todos os agentes
econômicos sejam alcançados pela tributação de acordo com a sua individual capacidade
econômica, conforme emanado pelo artigo 1452 também da Constituição Federal.
A conjunção desses dois princípios permite concluir que os agentes econômicos
possuem liberdade na sua organização, mas as suas escolhas, por si sós, não deverão afetar a sua
tributação, a qual sempre dependerá da sua realidade econômica individual. Não por menos, a lei
complementar tributária (CTN) determina expressamente que as convenções particulares não
podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias, verbis:

1 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
2 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
[...]
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722656/2013-38

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Portanto, mesmo quando a empresa adota um caixa único com outras empresas, a
sua tributação não deve ser por isso afetada, pois sempre dependerá da sua capacidade
contributiva individual, ainda que seja necessário realizar alguma forma de rateio de receitas/
despesas para encontrar essa grandeza.
Na espécie, o contribuinte captou recursos no sistema financeiro e o colocou à
disposição no caixa único do grupo. A fiscalização demonstrou que o contribuinte não obteve
benefício dessa disponibilidade, sendo que todo o recurso foi utilizado por outras empresas do
grupo. Todavia, o contribuinte deduziu na apuração do IRPJ todos os encargos correspondentes.
(juros passivos, IOF e outros), o que foi glosado pela fiscalização.
Não são todas as despesas de uma empresa que podem ser deduzidas na apuração
do IRPJ. Para ser dedutível, a despesa deve ter sido relevante para a geração da renda que está
sendo tributada. Essa é a melhor síntese do que está disposto no artigo 47 da Lei no 4.506/1964,
verbis:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
É certo que as despesas financeiras podem não estar diretamente relacionadas a
uma específica atividade da empresa. Por essa razão, o §1o do artigo 173 do Decreto-Lei no
1.598/1977 determina que estas se equiparassem a custos ou despesas operacionais,
independentemente do teste de necessidade/usualidade. Contudo, esse dispositivo não dispensa
que as despesas financeiras estejam relacionadas à atividade da empresa, ou seja, a despesa
financeira é considerada despesa operacional da empresa apenas se estiver relacionada com a
atividade operacional da empresa. Na espécie, isso não ocorre, pois as despesas financeiras estão
relacionadas com a atividade operacional de terceiros, ainda que do mesmo grupo econômico.
Ainda que a empresa autuada tenha assumido o ônus de administrar o caixa único
do grupo e ainda que ela tenha assumido o ônus de captar recursos no sistema financeiro para o
grupo, não há qualquer evidência de que esses ônus tenham tido algum efeito positivo, ainda que
em potencial, no resultado que a empresa levou à tributação. Trata-se de ônus graciosos que

3 § 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os juros pagos ou
incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção monetária prefixada e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios
sociais a que competirem; e
b) os juros e outros encargos, associados a empréstimos contraídos, especificamente ou não, para financiar a
aquisição, construção ou produção de bens classificados como estoques de longa maturação, propriedade para
investimentos, ativo imobilizado ou ativo intangível, podem ser registrados como custo do ativo, desde que
incorridos até o momento em que os referidos bens estejam prontos para seu uso ou venda.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722656/2013-38

estão no campo da liberdade da atuação da empresa, mas, não por isso, seriam dedutíveis na
apuração do seu IRPJ, já que não estão relacionados com as receitas oferecidas à tributação pelo
contribuinte.
4
Conclusão
Assim, as glosas efetuadas pela fiscalização devem ser mantidas e o
correspondente prejuízo apurado na apuração do IRPJ deve ser reduzido de forma
correspondente. Por decorrência, também deve ser reduzida a base negativa para a apuração da
CSLL.
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao presente recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2196
DF CARF MF
Original